Tribunal: STF
Processo: ARE 1585047
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 10, fl. 4): 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E VANTAGENS. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DO EXTERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ – ASPOMETERFA alega que o acórdão recorrido viola os arts. 5º, II; e 100 da CF/1988.
Sustenta que “embora não haja óbice para implementação de obrigação de fazer em face da fazenda pública (Tema nº 45 – STF), o caso em debate, segundo o acórdão recorrido, representa mesmo que indiretamente extensão ou equiparação de vantagem, vedada pela regra disposta no art. 2º-B, da lei nº 9.494/97” (Doc. 15, fl. 7).
Aduz que “a conclusão adotada no v. acórdão, contraria os termos do art. 100, da Constituição Federal, uma vez que, somente se exige o trânsito em julgado, para a execução definitiva em face da Fazenda Pública, de quantia certa e liquida, o que não é o caso” (Doc. 15, fl. 9). 
Em exame de admissibilidade (Doc. 19), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (i) “a parte recorrente não indicou expressamente tema de repercussão geral ou precedente vinculante específico que demonstre a relevância da questão constitucional debatida, o que afronta o disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC, ensejando a não admissão do recurso.” (Doc. 19, fl. 2); (ii) “a alegada ofensa ao texto constitucional, se existente, seria meramente reflexa, hipótese que não autoriza o manejo de recurso extraordinário, conforme entendimento consolidado do STF.” (Doc. 19, fl. 2); e (iii) incidem ao caso as diretrizes fixadas no enunciado 282 da Súmula do STF e no Tema 735/RG.
No Agravo (Doc. 23), a parte agravante impugna todos os argumentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15, fl. 3):

“A matéria que encarta o presente Recurso Extraordinário possui relevância para fins de configuração da repercussão geral, a qual inclusive já foi objeto de deliberação por ocasião do julgamento do RE 573.872, julgado sob a sistemática da repercussão geral e gerador da tese que subsidia o TEMA nº 45, segundo o qual: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 
O caso dos presentes autos cuida exatamente da mesma matéria e possui aderência estrita com o presente caso, pois trata de execução provisória de obrigação de fazer em desfavor da Fazenda Pública, sendo que o acórdão recorrido acolheu a tese impossibilidade de adoção do referido procedimento, o que viola os temos do art. 100, da CF, art. 5º, II, da CF e tema 45 julgado soba sistemática da repercussão geral. 
Desta forma se encontra satisfeito o requisito da relevância constitucional acerca da matéria submetida a apreciação por meio do Recurso Extraordinário interposto”
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no caso concreto, trata-se de  de agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que determinou o prosseguimento de execução provisória relativa à obrigação de fazer, na qual a parte exequente pretende o imediato pagamento do soldo previsto em legislação estadual, com as vantagens instituídas pela Lei 10.486/2002. 
O Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CPC e Leis 9.494/97 e 10.486/2002) deu provimento ao recurso aos seguintes fundamentos (Doc. 10, fl. 3):

“A possibilidade de cumprimento provisório de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública tem respaldo na jurisprudência, na esteira do posicionamento firmado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 573.872, na sistemática de repercussão geral (tema nº 45: "A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios").
(...)
Não obstante, há óbice legislativo para a execução provisória contra a Fazenda Pública nas hipóteses previstas no artigo 2º-B da Lei 9.494/97, na redação dada pela Medida Provisória nº 2.180- 32/2001, in verbis: Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.
O cumprimento provisório de sentença originário visa à imediata intimação da União Federal, para que esta proceda com a implementação da diferença de remuneração entre o soldo percebido pelos exequentes e o soldo previsto na legislação estadual, com o pagamento das vantagens instituídas por meio da Lei nº 10.486/2002, assim como foi reconhecido aos policiais militares do ex-território de Roraima, situação que se insere na vedação legal, uma vez que a obrigação de fazer implica, ainda que indiretamente, a equiparação, a concessão de aumento ou extensão de vantagem a servidor público. 
Ora, concessão de aumento ou extensão de vantagens, outra significação não tem que acréscimo aos vencimentos anteriormente percebidos pelo servidor, importando majoração de valores decorrentes do exercício funcional ou de proventos de aposentadoria, na hipótese de funcionário inativo. 
Afastada a hipótese de implementação de benefício de caráter alimentar indispensável à subsistência dos exequentes (a qual não se confunde com incremento de renda já auferida por eles), não há razão para a relativização da norma legal proibitiva.
Pelo exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra. É o voto.”

Trata-se de matéria situada no contexto infraconstitucional, de modo que eventual violação à Constituição Federal se houvesse seria indireta ou reflexa.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente